Tribunal: STF
Processo: ARE 1359017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ALEITAMENTO DE CÓRREGO E CONSTRUÇÃO DE AVENIDA - POSSE DA FAIXA DE TERRA PELA MUNICIPALIDADE INICIALMENTE AUTORIZADA POR PROMESSA DE DOAÇÃO - CONTRATO TACITAMENTE REVOGADO PELOS DOADORES POR AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO - RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO - INADMISSIBILIDADE - TRIBUTOS REFERENTES AO IMÓVEL COBRADOS PELO MUNICIPIO - INDENIZAÇÃO PELO APOSSAMENTO INDEVIDO - NECESSIDADE - VALORES ATUALIZADOS DESDE A DATA DO LAUDO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DE DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE AO QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO lo-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960;09, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF - JUROS COMPENSATÓRIOS A 12% AO ANO — HONORÁRIOS BEM DOSADOS, PARA AMBAS AS AÇÕES, EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO — APELO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO — PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS OFICIAL E DOS EXPROPRIADOS”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, e 182 e 33 e 79 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os juros compensatórios, entretanto, merecem correção para que incidam à base de 12% ao ano, desde a data do laudo (eis que indefinida a data exata do apossamento, bem como porquanto este foi inicialmente autorizado pelos proprietários) e até a expedição do precatório original (conforme decidido no REsp n° 1.118.103/SP).



    Desse modo, os juros moratórios não mais recaem sobre os compensatórios, pois "não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes". No mesmo sentido: RESP 726179-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado aos 04/11/2010, DJE 02/02/2011."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente